Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-90.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a vítima, além de ter reconhecido o apelante como um dos autores do crime, narrou os fatos de forma coerente e harmônica tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, razão pela qual não há se falar em absolvição por falta de provas.
2. A alicerçar as declarações da vítima no caso concreto, verifica-se que os depoimentos testemunhais colhidos no curso da instrução criminal enfraquecem o álibi apresentado pelo acusado de que estaria trabalhando no momento da ocorrência dos fatos.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, para 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.